Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORRETOR DE IMÓVEIS. ALIENAÇÃO DE SALA. VALOR INFERIOR. DANO NÃO CARACTERIZADO.
I – Não há ilegalidade na conduta do corretor de imóveis que aliena o bem do mandante por valor que entende correto, uma vez que a procuração outorgou poderes para ajustar o preço da venda, além de ser irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas.
II – Apelação desprovida.